Tribunal: TCU
Processo: 007.287/2008-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que, ao dar provimento a recurso do MPTCU, aplicou multa ao recorrente por irregularidades atinentes à fase preparatória da licitação das obras do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia pedido de reexame interposto por Hugo Sternick contra o Acórdão 2896/2020-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal deu provimento a pedido de reexame apresentado pelo Ministério Público junto ao TCU, aplicando multa ao recorrente por irregularidades em atos preparatórios da licitação das obras do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no 278, § 4o, do Regimento Interno do TCU, não conhecer do presente recurso; 9.2. reconhecer, de ofício, a ocorrência da prescrição punitiva para tornar sem efeito a multa objeto do subitem 9.8 do Acórdão 2896/2020-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência deste acórdão ao recorrente e a Luiz Fernando de Souza (XXX.211.957-XX).